Tribunal: TJSP
Processo: 1502321-02.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado os crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes tentado e corrupção de menores. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, fixando o regime semiaberto para início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso da defesa visando a alteração do regime inicial da pena privativa de liberdade. Circunstâncias

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado os crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes tentado e corrupção de menores. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, fixando o regime semiaberto para início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso da defesa visando a alteração do regime inicial da pena privativa de liberdade. Circunstâncias do caso que justificam o estabelecimento do regime inicial intermediário. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502321-02.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante BRUNO
BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-02.2019.8.26.0540 -Voto no 13.749.
2
Voto no. 13.749.
Apelante: Bruno Barbosa da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Denúncia que imputou ao acusado os crimes de roubo
majorado pelo concurso de agentes tentado e corrupção de
menores. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo
majorado pelo concurso de agentes, fixando o regime semiaberto
para início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso da
defesa visando a alteração do regime inicial da pena privativa de
liberdade. Circunstâncias do caso que justificam o estabelecimento
do regime inicial intermediário. Recurso desprovido.
1. A sentença (fls. 90/94), cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação para: (A) condenar BRUNO
BARBOSA DA SILVA às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, par. 2o, II, c.c.
artigo 14, “caput”, II, ambos do Código Penal, (B) absolver o réu da
imputação referente ao crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.
Apelou a defesa, pleiteando o estabelecimento do
regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (fls.
98/102).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 123/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-02.2019.8.26.0540 -Voto no 13.749.
3
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3.
Assente-se,
inicialmente, que o conjunto
probatório descortina que o acusado praticou o delito de roubo.
De fato, a materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 2/6), auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 10/11), bem como pela prova oral.
E a autoria emana, de forma indisputável, do
manancial probatório, notadamente depoimentos da vítima e testemunhas,
bem como pelas confissões do réu, no curso da persecução penal (fls. 7, 9, 13
e 15 e mídia digital).
Ou seja, bem definido que o acusado Bruno e o
adolescente Bruno, tentaram subtraiu, mediante violência e grave ameaça, os
bens descritos na denúncia, pertencentes à Gustavo Perez Pires, não se
consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Neste sentido, o caso era mesmo de condenação.
Tanto que a defesa sequer se insurgiu contra a
responsabilização do réu em si.
4. Não é o caso de mudança na sanção.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, ou
seja, 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, a sanção permaneceu incólume,
mesmo com a presença da atenuante da confissão, observado o teor da
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, a pena foi exasperada em 1/3, em
razão do concurso de agentes, chegando a 5 anos 4 meses de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa. Na sequência, diante da tentativa, reduiziu-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502321-02.2019.8.26.0540 -Voto no 13.749.
4
reprimenda na metade, alcançando-se uma reprimenda final de 2 anos e 8
meses de reclusão, mais o pagamento de 6 dias-multa.
E não há porque se alterar o regime intermediário
estabelecido.
Com efeito, o delito foi praticado em concurso com
adolescente, dado empírico a incrementar o grau de reprovabilidade da
conduta, de sorte que solução mais branda que o regime semiaberto seria
insuficiente para reprovação e prevenção do delito.
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da sanção corporal aplicada. Desde de que o faça em decisão motivada, o
magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime
mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205,
rel. Min. Alexandre de Moraes).
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

LAERTE MARRONE
Relator